Tribunal: TCU
Processo: 009.432/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria operacional com o objetivo de avaliar a metodologia e a periodicidade de cálculo do Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC ou Weighted Average Cost of Capital - WACC, na sigla em inglês) do setor ferroviário, que é definido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia relatório de auditoria operacional no campo de atuação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com o objetivo de avaliar a periodicidade e a metodologia para definição do cálculo do Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC ou Weighted Average Cost of Capital - WACC, na sigla em inglês) do setor ferroviário. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com base no art. 4o, inciso I da Resolução-TCU 315/2020, que, até dezembro de 2023, quando da finalização do ciclo de atualização do cálculo do custo médio ponderado de capital regulatório ferroviário (WACC): 9.1.1. realize estudo técnico conclusivo, levando em consideração a experiência dos demais setores de infraestrutura no Brasil, a respeito da periodicidade máxima de atualização do valor do WACC regulatório para fins de aplicação em modelagens de reequilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão ferroviária, incluindo processos de prorrogação antecipada e ordinária, em respeito ao art. 24, inciso III, da Lei 10.233/2001; 9.1.2. submeta à participação social o eventual ajuste de periodicidade no cálculo do WACC ferroviário, decorrente do estudo técnico objeto da determinação acima apresentada, nos termos do art. 9o da Lei 13.848/2019 e da Resolução ANTT 5.624/2017; 9.1.3. incorpore, em sua metodologia de cálculo do WACC regulatório ferroviário, a escolha de percentis, ou faixa de percentis, na curva de distribuição do WACC resultante, associados a distintos patamares de riscos, de acordo com as diretrizes da "Metodologia de Cálculo do WACC - concessões públicas", de 2018, do Ministério da Economia; 9.1.4. elabore estudo técnico com vistas a fundamentar o estabelecimento metodológico do período das séries históricas utilizadas no cômputo do WACC ferroviário, o qual deve manter consonância com as práticas correntes em outros setores de infraestrutura regulados, com base no art. 24, inciso III, c/c art. 11, inciso IV, da Lei 10.233/2001; 9.1.5. atualize a metodologia de cálculo do WACC, atualmente definida na Nota Técnica Suexe 16/2015, de forma a, motivadamente, escolher método e critérios para cálculo e atualização da estrutura de capital a ser usada no cálculo do WACC ferroviário, de modo a cumprir o disposto o art. 20, parágrafo único, da LINDB; 9.2. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que: 9.2.1. incorpore, em sua metodologia de cálculo do WACC regulatório ferroviário, definição para que o WACC seja escolhido, a cada projeto ferroviário, dentre aqueles calculados conforme determinação do subitem 9.1.3, de forma que tal custo de capital seja aquele associado ao patamar de risco relacionado ao projeto em análise, a exemplo do que faz a Metodologia de Cálculo do WACC - concessões públicas", de 2018, do Ministério da Economia; 9.2.2. revise a metodologia para cômputo do WACC ferroviário, atualmente sistematizada na Nota Técnica Suexe 16/2015, de forma a adotar o prazo apontado no estudo objeto do subitem 9.1.4 deste Acórdão para delimitação do tamanho das séries históricas utilizadas nos cálculos, de forma a reduzir o peso relativo dos dados mais antigos, a exemplo do que fazem as metodologias definidas pela Aneel, Ministério da Economia e Antaq; 9.2.3. incorpore, na atualização da metodologia de cálculo do WACC ferroviário determinada acima, as diferenças na estrutura de capital a depender do nível de investimentos constante da modelagem econômico-financeiro dos projetos ferroviários, de forma a apresentar ao regulador opções relativas a esta estrutura de capital; 9.3. notificar a Agência Nacional de Transportes Terrestres deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenha interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhe cópia desses documentos sem quaisquer custos; 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.